Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-70.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. LAUDO DE COMPARAÇÃO FACIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, em que se alega a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, por inobservância dos requisitos legais estipulados no artigo 226, do Código de Processo Penal; a insuficiência de provas para respaldar a condenação; e, subsidiariamente, o equívoco de cálculo da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se os reconhecimentos pessoais do acusado, realizados nas fases policial e judicial, são nulos; (ii) analisar se há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas; e (iii) verificar se o cálculo da pena-base está correto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência da Excelsa Corte evolui para permitir que as formalidades do ato de reconhecimento pessoal sejam relativizadas, quando outros elementos de prova ampararem a conclusão pelo reconhecimento da autoria delitiva, exatamente como ocorreu no caso em análise.
4. A autoria delitiva está respaldada em diversos elementos probatórios coligidos nos autos, e não somente nos reconhecimentos pessoais realizados pela vítima, o que enseja a rejeição da preliminar de nulidade das provas.
5. Em crimes patrimoniais, via de regra, cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos.
6. Na espécie, o depoimento judicial da vítima, além de coerente e harmônico com as declarações prestadas na fase extrajudicial, está substancialmente corroborado pelas imagens captadas por imagens de segurança, que registraram o momento exato da prática delitiva e foram periciadas, conforme Laudo de Comparação Facial anexado aos autos.
7. Em sede de audiência de instrução e julgamento, a vítima ratificou o reconhecimento pessoal do acusado realizado na fase policial, de acordo com as recomendações da Resolução no 484, de 19/12/2022, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
8. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição, porquanto as provas dos autos demonstram, de forma clara e segura, a materialidade e autoria relacionadas ao crime de roubo majorado descrito na denúncia.
9. Inexistindo o apontado erro de cálculo na primeira fase da dosimetria, inviável o redimensionamento da sanção, eis que observada a razoabilidade e a proporcionalidade na fixação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o, inciso VII; Código de Processo Penal, artigos 226 e 564, inciso V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935182, 0710780-40.2024.8.07.0003, Relator Desembargador Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024; Acórdão 1896833, 07054274120238070007, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 11/7/2024; Acórdão 1844694, 07035556520218070005, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 11/4/2024; Acórdão 1916864, 07023648320248070003, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 5/9/2024. STF, RHC 206846, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022; HC 225374 AgRg, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 8/8/2023; HC 245699 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024.